Tribunal: TJPA
Processo: 0821396-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821396-71.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FOI POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC, REDUZINDO-SE PELA METADE A VERBA HONORÁRIA, EIS QUE NA AÇÃO DE EMBARGOS, O CREDOR É O RÉU, E NÃO HÁ ÓBICE QUE O IMPEÇA DE, DESDE LOGO, RECONHECER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO EMBARGANTE (AUTOR) E SATISFAZER A PRETENSÃO CORRESPONDENTE, DE NÃO MAIS PROSSEGUIR COM A COBRANÇA IMPUGNADA (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER), DE SORTE QUE SE MOSTROU PLENAMENTE CABÍVEL A BENESSE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, ATENDENDO, ASSIM, A FINALIDADE DA NORMA, DE ABREVIAR OS LITÍGIOS. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. PRECEDENTS STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos da ação de execução fiscal.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que aplicação do art. 90, §4º, do CPC é incabível no caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública só pediu a desistência do executivo fiscal após a apresentação dos Embargos à Execução Fiscal pela Agravante.

Alude ainda que a decisão monocrática proferida não se atentou à distinção entre o reconhecimento do pedido e desistência da ação, que são condutas distintas e que acarretam, portanto, consequências específicas.

Ante esses argumentos, requer o juízo de retratação da r. decisão agravada, e caso assim não o faça, seja apresentado o processo em mesa, para apreciação e julgamento pelo órgão colegiado competente a fim de que seja dado provimento ao presente Agravo Interno, reformando parcialmente a r. decisão monocrática de ID nº 12848980, para negar provimento integralmente ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo-se em sua integralidade a r. sentença que o condenou em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 14162866.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, quanto a aplicação no artigo 90, §4º do CPC/15, verifiquei que em que pese ser devida a fixação de honorários em favor da agravante, esta ocorreu em quantidade a maior do que a necessária, não sendo proporcional e razoável, pois, o juiz
a quo
estipulou este em 10% do valor atualizado da causa em R$ 90.780,21 (noventa mil, setecentos e oitenta reais e vinte e um centavos).

O recorrente sustentou, em resumo, que é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, no caso de a exequente concordar com os embargos à execução e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

Nesse aspecto, não obstante o aludido artigo se refira ao reconhecimento do direito pelo réu o que não seria o caso em análise em que o agravado é exequente, portanto, autor da ação executiva, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, no caso de a parte exequente reconhecer a procedência da pretensão formulada nos embargos à execução, eventuais honorários de sucumbência, em favor do excipiente, devem ser reduzidos pela metade, em observância ao art. 90, §4º, do CPC/2015.

O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

A aplicação do dispositivo ao caso concreto se coaduna com tal espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que foi verificado no caso dos autos pelas datas e rápida tramitação da presente ação executiva conforme acima relatado, ajuizada em março de 2021 e com pedido de desistência em dezembro de 2021, logo após a intimação acerca dos embargos à execução pela agravante.

À guisa de exemplo, em casos análogos, são as seguintes decisões do C. STJ:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2043818 - DF (2022/0392344-9)

DECISÃO.

Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 3º, CPC. TEMA 1.076 DO STJ. ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 2. Tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL promoveu ao cancelamento da CDA após insurgência em sede de exceção de pré-executividade, impõe-se condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao patrono da parte executada, nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, § 3º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveio econômico obtido pela executada, atinente ao valor que deixou de ser executado, observada cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do § 5º do mesmo art. 85 do CPC. 3. Não se aplica a norma prevista no § 4º do art. 90 do CPC à Fazenda Pública, pois a desistência da execução fiscal não confere a ela o benefício previsto no referido artigo, mesmo que tenha cancelado a Certidão de Dívida Ativa. Precedente. 4. Recurso conhecido e provido.
O recorrente sustenta, em resumo, que é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, no caso de a exequente concordar com objeção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.(...)
Passo a decidir.
O presente recurso especial se origina de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública ora recorrente. A parte devedora opôs exceção de pré-executividade alegando que o crédito cobrado veio a ser anulado em outra demanda judicial, o que ensejou o cancelamento da CDA.
Instada a se manifestar, a exequente não se opôs ao requerimento da excipiente, tendo pedido a extinção do feito, com a redução dos honorários pela metade, em razão de já ter atendido à pretensão deduzida pela devedora administrativamente, com o cancelamento do título executivo.
O magistrado de primeiro grau, ao extinguir o feito, aplicou o redutor da verba honorária contido no art. 90, § 4º, do CPC/2015. Na sequência, o TJDFT deu provimento à apelação para reformar a sentença no tocante à fixação da verba honorária, determinando a aplicação da tarifação estabelecida no art. 85, § 3º, do CPC/2015 e afastando o redutor do art. 90, § 4º, do CPC/2015.
No que aqui importa, vejamos a motivação consignada no acórdão recorrido: Oportuno consignar que, na presente hipótese, não se aplica a norma prevista no § 4º do art. 90 do CPC à Fazenda Pública, pois a desistência da execução fiscal não confere a ela o benefício previsto no referido artigo, mesmo que tenha cancelado a Certidão de Dívida. Pois bem. Assiste razão ao recorrente. (...)

Depreende-se do texto legal a intenção do legislador (mens legis) de incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução pela metade da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço. Cabe, agora, verificar se esse benefício tem aplicação para os casos de acolhimento de exceção de pré-executividade. Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo. Na essência, todavia, o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.
Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, desde logo, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.
No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor.
Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos.
Para amparar o presente entendimento, cito o seguinte aresto desta Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. 1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie. 4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Destaco, por oportuno, as razões de decidir consignadas no voto condutor desse julgado, in verbis:
Os fatos eram incontroversos e, assim, possível a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, reduzindo-se pela metade a verba honorária de algo de não exigiu dos causídicos mais do que a formulação de uma petição e a juntada de cópias aos autos da execução.
A CEF não se voltou contra a pretensão extintiva formulada em sede de exceção de préexecutividade! As partes e o juízo aguardaram, apenas, o trânsito em julgado da decisão prolatada na ação declaratória para então, no evento 91, como registra o acórdão recorrido, reconhecer o pedido formulado pela executada, sendo totalmente descabida a alegação no agravo interno de que a CEF não teria diligenciado imediatamente pela exclusão da excipiente.
Nesta conjuntura de fatos, tenho por concretizada a hipótese do art. 90 do CPC, a estabelecer que "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...) § 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade." O dispositivo, como ensina Marinoni, é sensato "porque o processo terá dado menos trabalho e aborrecimentos ao autor do que teria se tivesse continuado adiante (menos trabalho, mas não nenhum trabalho, porque o autor terá de todo modo preparado, redigido e distribuído a petição inicial, o que não é pouca coisa)." No presente caso, não há dúvida de que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido deduzido na exceção de pré-executividade, visto que, por já ter cancelado administrativamente a CDA quando da ciência da noticiada decisão judicial, prontamente requereu a extinção da execução, atendendo assim a principal pretensão da parte excipiente/executada. Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reduzir pela metade a verba honorária estabelecida no acórdão recorrido.

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2023. Ministro GURGEL DE FARIA. Relator (REsp n. 2.043.818, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 02/02/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC
. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. 1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3.
Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.
4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO"

(STJ, AgInt no REsp 1.679.689/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/10/2023